Tribunal: TJSP
Processo: 2028354-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2028354-06.2020.8.26.0000 Cotia Voto no 38.902
NGM
Registro: 2020.0000642948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028354-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante REGIANE
ROMANO MARINHO, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028354-06.2020.8.26.0000 - Cotia - VOTO No 38902 - NGM 2/3
Voto no 38.902
Agravo de Instrumento no: 2028354-06.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Agravante: Regiane Romano Marinho
Agravada: Bradesco Saúde S/A
Ação de obrigação de fazer. Indeferimento da antecipação de
tutela. Necessidade de realização de cirurgias plásticas
reparadoras, após a realização de cirurgia bariátrica. Ausência
dos requisitos necessários para a antecipação da tutela.
Demonstração de cautela e prudência do Magistrado de origem
de esperar a vinda da agravada aos autos. Indeferimento que
deve ser mantido. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
REGIANE ROMANO MARINHO, nos autos da ação de obrigação de
fazer, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
Insurge-se a agravante, alegando que comprovou
documentalmente a urgência na realização dos procedimentos reparadores
para preservar sua integridade física e psicológica. Afirma que o relatório
médico psicológico aponta que é urgente a necessidade da agravante de
realizar as cirurgias reparadoras, devido ao excesso de pele. Busca seja
concedida, liminarmente, a antecipação de tutela e que seja o recurso
provido para que seja dado provimento ao recurso.
É o relatório.
A decisão recorrida não merece ser alterada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028354-06.2020.8.26.0000 - Cotia - VOTO No 38902 - NGM 3/3
momento.
Com razão o Magistrado a quo ao indeferir a
antecipação da tutela, por não estarem presentes os requisitos necessários
para tal.
A agravante passou por cirurgia bariátrica em
2015 e agora necessita, é certo, de cirurgia para reparar flacidez e excesso
de pele.
Não obstante tenha apresentado relatório médico
com indicação da cirurgia, ausente comprovação do risco de dano ou de
risco ao resultado útil do processo.
Demonstrou, assim, o juízo de origem cautela e
prudência em não deferir a liminar nesta fase inicial do processo,
aguardando a vinda da agravada aos autos, podendo haver, posteriormente
a isso, a reanálise desse pedido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator